Tribunal: TJES
Processo: 5000115-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000115-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYSHA KENDRA PROIETTI HASSE

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. QUITAÇÃO DO DÉBITO E BAIXA DO GRAVAME. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AYSHA KENDRA PROIETTI HASSE contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., fundada na suposta mora da devedora; a Agravante sustenta a superveniente quitação mediante acordo extrajudicial, comprovado por pagamento e pela baixa do gravame realizada pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível examinar, em sede de agravo, alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem;
(ii) estabelecer se o acordo extrajudicial, o pagamento do débito e a baixa do gravame pelo credor descaracterizam a mora e tornam indevida a manutenção da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a impossibilidade de análise originária, pelo Tribunal, de alegações relativas à abusividade de encargos contratuais quando tais matérias não foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Conclui-se que a busca e apreensão liminar pressupõe a constituição de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que o pagamento ou a regularização aceita pelo credor afasta o fundamento da medida.

Identifica-se que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com pagamento comprovado de boleto emitido pelo próprio credor, descaracteriza a mora.

Verifica-se que o credor fiduciário, ao proceder voluntariamente à baixa do gravame junto ao DETRAN/ES, reconhece a quitação ou regularização da obrigação, tornando contraditória a manutenção da apreensão do veículo.

Afirma-se que a conduta contraditória (venire contra factum proprium) viola a boa-fé objetiva e impede a instituição financeira de persistir na medida constritiva após liberar o gravame.

Constata-se que a existência de acordo e a efetiva baixa da restrição fiduciária esvaziam a justa causa para manutenção da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece, em agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O acordo extrajudicial, o pagamento do débito e a baixa do gravame pelo credor descaracterizam a mora e tornam indevida a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

A liberação do gravame pelo credor impede, por força da boa-fé objetiva, a continuidade da apreensão do bem fundada em mora já superada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/09/2024.
TJES, AI 5011314-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000115-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

AYSHA KENDRA PROIETTI HASSE

AGRAVAD
A
:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JU
IZ
:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por AYSHA KENDRA PROIETTI HASSE em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão,
a qual
deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente
em favor de
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, com base na suposta mora da devedora.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da ordem constritiva é indevida, porquanto celebrou acordo extrajudicial com a instituição financeira Agravada em 13/12/2024, para a quitação do débito mediante o pagamento de boleto no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente liquidado em 14/12/2024 .

Aduz, ainda, como prova cabal da extinção da obrigação e da descaracterização da mora, que a própria instituição financeira procedeu à baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao sistema do DETRAN/ES em 17/12/2024, tornando a apreensão do veículo, realizada em data próxima, uma medida contraditória e ilegal.

Subsidiariamente, ventila teses acerca da abusividade de encargos contratuais, especificamente no tocante à capitalização diária de juros sem a devida pactuação expressa da taxa diária.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a liminar e determinar a restituição do bem.

Em decisão proferida nestes autos, recepcionei o recurso no efeito suspensivo, determinando a imediata restituição do veículo à Agravante, sob pena de multa diária, vislumbrando a probabilidade do direito ante a prova da quitação e da baixa do gravame.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento das matérias relativas à revisão contratual (juros e capitalização) sob pena de supressão de instância. No mérito, defendeu a regularidade da constituição em mora no momento do ajuizamento da ação e a validade das cláusulas contratuais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Suscita a instituição financeira Agravada, em suas contrarrazões, a preliminar de supressão de instância no tocante às alegações da Agravante sobre a ilegalidade da capitalização diária de juros e ausência de taxa expressa no contrato.

Com razão o Agravado neste ponto.

Compulsando a decisão recorrida e os autos de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau limitou-se a analisar os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão (mora e inadimplemento), não tendo proferido qualquer juízo de valor acerca da validade das cláusulas contratuais ou da existência de encargos abusivos no período da normalidade.

A apreciação de tais matérias diretamente por este Tribunal, sem o prévio crivo do juízo natural da causa, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido." (TJ-ES - AI: 5010751-93.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Desta forma, ACOLHO A PRELIMINAR para NÃO CONHECER do recurso no tocante às teses de abusividade de encargos contratuais (juros e capitalização).

Superada a admissibilidade parcial, passo ao exame do mérito recursal remanescente.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a busca e apreensão liminar pressupõe a constituição em mora do devedor fiduciante. Contudo, a dinâmica dos fatos apresentados neste instrumento demonstra que a mora, fundamento da medida constritiva, foi elidida por ato de vontade das próprias partes.

Denota-se dos autos a realização de acordo extrajudicial entre a Agravante e a instituição financeira em data posterior ao ajuizamento da demanda, mas contemporânea ao cumprimento da liminar. A Recorrente comprovou documentalmente o pagamento de boleto emitido pelo próprio Agravado, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com vencimento em 18/12/2024 e liquidação em 14/12/2024.

Mais contundente ainda é a prova trazida aos autos de que o próprio credor fiduciário, reconhecendo a quitação ou a regularização do contrato, procedeu à baixa do gravame. Conforme documento extraído do sistema do DETRAN/ES, consta expressamente: “Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA em 17/12/2024 as 06h18min para AYSHA KENDRA PROIETTI HASSE” .

Ora, a manutenção da apreensão do veículo em favor do Banco, quando este já recebeu os valores acordados e, sponte propria, liberou o ônus fiduciário sobre o bem junto ao órgão de trânsito, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais e processuais.

A
ratio decidendi
para o provimento deste agravo reside, portanto, na constatação fática de que a novação da dívida ou o seu pagamento, aceitos pelo credor, esvaziam a mora debendi. Se não há mora e se o próprio credor retirou a restrição de alienação fiduciária, falece justa causa para a manutenção do bem em posse da instituição financeira.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o acordo extrajudicial e o pagamento do débito descaracterizam a mora e tornam indevida a busca e apreensão, caracterizando a insistência na medida como conduta contraditória:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes justifica a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé. 2. Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória. 3. Agravo de Instrumento provido." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011314-87.2022.8.08.0000, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/02/2023).

No caso em tela, a prova é ainda mais robusta do que a "aparente" existência de acordo citada no precedente, pois há a prova material da baixa do gravame pelo credor.

Portanto, restando comprovada a quitação do débito ou a realização de acordo que extinguiu a mora antes da consolidação da propriedade em mãos do credor, e havendo prova inequívoca da liberação do gravame pelo próprio Agravado, impõe-se a reforma da decisão interlocutória para revogar a liminar e determinar a restituição do bem à Agravante.

Posto isto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a definitiva restituição do veículo descrito nos autos à posse da Agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe dar provimento.